Tribunal: TJDFT
Processo: 0701391-14.2018.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO. IRRELEVÂNCIA. ÚLTIMA PARCELA A VENCER. MÉRITO. VALOR DEVIDO. TABELA FIPE. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ATRELADO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LEI No 13.043/2014. ALTERAÇÃO DO DECRETO-LEI No 911/69.

1. Ainda que o inadimplemento de uma das parcelas possa acarretar o vencimento antecipado de toda a dívida, a convenção do pagamento em parcelas implica a constituição do termo inicial da prescrição apenas após o vencimento da última parcela, pois a partir desse momento é que a inércia do titular de um crédito pode sedimentar efeitos em seu desfavor.

2. Convertida a ação de busca e apreensão em monitória, para que, então, seja prosseguida de cumprimento de sentença, conforme alterações do Decreto-Lei no 911/69 pela Lei no 13.043/2014, não se verifica qualquer vinculação do automóvel objeto do contrato à execução, ou seja, o bem tem como única finalidade garantir a obrigação, de modo que a cobrança do menor valor entre o de mercado ou o da dívida total configura entendimento superado, aplicável à ação de busca e apreensão convertida em depósito.

3. Apelações conhecidas, provida a do autor e não provida a do réu.